Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718470-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: PORCIDONIO LOPES OLIVEIRA O presente agravo em execução penal é repetição do agravo n. 0717984-86.2020, do qual sou relator e está na pauta para julgamento em 6.8.20, conforme informado na certidão de ID 17226557. Devido à duplicidade, não pode ser admitido. Não admito o agravo. Cancele-se a distribuição. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES